Tribunal: STF
Processo: HC 212097
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA ATO DE TRIBUNAL ESTADUAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 16.2.2022 por Mauro Alves de Araujo, advogado, em benefício de Judite Tomé de Torres, contra ato atribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.825/SP, do Superior Tribunal de Justiça.



    Anote-se não ter sido indicado ato coator específico que teria sido praticado pela autoridade apontada, nem argumentação sobre eventual ilegalidade praticado pelo Superior Tribunal de Justiça. 



O caso



    2. Consta dos autos que, em 1º.3.2018, a paciente foi pronunciada pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP (Ação Penal n. 0013849-88.2016.8.26.0451), pela apontada prática do delito previsto no caput do art. 121 do Código Penal (homicídio simples). 



    3. A Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 0013849-88.2016.8.26.0451, interposto pela defesa contra a sentença de pronúncia.



    4. Contra esse acórdão a defesa opôs embargos de declaração, rejeitados pela Décima Quarta Câmara Criminal. Interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 1.568.910/SP, não conhecido pelo Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, em 30.9.2019. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão de desprovimento do agravo regimental.



    A defesa opôs embargos de divergência e, simultaneamente, interpôs recurso extraordinário. Os embargos de divergência foram indeferidos liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, em 3.8.2021. Interposto agravo regimental, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso e rejeitou os embargos de declaração opostos contra esse último acórdão. O recurso extraordinário teve o seguimento negado pelo Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente daquele Tribunal Superior, em 11.2.2022. 



    5. Iniciada a preparação do processo para o julgamento no plenário do órgão competente, a defesa requereu a reprodução simulada dos fatos e a oitiva de perito em plenário. Os pedidos foram indeferidos pelo juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba, que incluiu o processo na pauta de julgamentos. 



    6. Contra essa decisão a defesa ajuizou a Medida Cautelar n. 1020038-60.2019.8.26.0451, indeferida pelo juízo processante. A defesa ingressou com novo requerimento cautelar (Medida Cautelar n. 1022327-63.2019.8.26.0451), também indeferido pelo juízo de primeiro grau. 



    7. A decisão do juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba, que indeferiu a Medida Cautelar n. 1022327-63.2019.8.26.0451, foi objeto do Habeas Corpus n. 2191798-21.2020.8.26.0000, denegado pela Décima Quarta Câmara Criminal do Tribunal paulista. Tem-se na ementa do acórdão:



    “Habeas corpus impetrado em favor de paciente que responde a processo pelo crime de homicídio, em que se busca a suspensão do processo, bem como a realização de prova pericial. 1. A preclusão da pronúncia a que alude o artigo 421, do Código de Processo Penal, enquanto fator que condiciona seja encetada a segunda etapa do processo (o chamado juízo da causa), corresponde ao exaurimento das instâncias ordinárias, de sorte que a interposição de recursos extraordinário ou especial contra acórdão que assentou a pronúncia não impede o julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Decisão judicial que indeferiu a produção de prova pericial. Decisão judicial fundamentada. Não evidenciado o seu desacerto, notadamente em face das limitações de cognição do habeas corpus. Sabe-se que o magistrado, autoridade que preside a relação processual, pode indeferir a prova pericial requerida pelas partes quando esta não for necessária ao esclarecimento da verdade (artigo 184, do CPP). E, desde que o faça de forma fundamentada, tal circunstância não traduz qualquer cerceamento de defesa. 3. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada” (fl. 2, e-doc. 2).



    8. Contra esse acórdão a defesa interpôs o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.825/SP e os autos estão conclusos ao Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, desde 17.12.2020. 



    9. O impetrante sustenta a competência deste Supremo Tribunal para o processamento do presente habeas corpus. Argumenta que a paciente estaria à “espera de uma decisão sobre o recurso ordinário interposto contra a denegação da ordem, repita-se, que se encontra concluso com o D. Ministro Relator no Colendo Superior Tribunal de Justiça, ou o processamento do agravo em recurso extraordinário nos autos do recurso contra a pronúncia, perpetuará o constrangimento ilegal e, pior, implicará na submissão da paciente a um inegável ‘teatro’, que é o Tribunal do Júri, sem o direito da imprescindível prova técnica” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “apesar da paciente ter certeza da sua não necessidade de submissão ao julgamento pelo Júri, eis que inocente e não há qualquer prova concreta de sua autoria, o que a paciente mais precisa é o respeito a seu direito de ampla defesa, com a produção da prova técnica (reconstituição do crime), para esclarecimentos do perito quanto a possibilidade ou não da paciente, com sua estatura, ter dado o tiro, a longa distância, de cima para baixo, como consta no laudo pericial inicial” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que “a paciente pretende provar com essa prova técnica, que, por ser mais baixa que a vítima, não teria como ter dado o tiro, justamente porque o tiro foi dado por uma pessoa mais alta que a vítima. Sem essa prova técnica nos autos, os jurados não terão o convencimento dessa linha de defesa” (fl. 3, e-doc.1). 



    Assinala que, “apesar da r. Decisão de pronúncia se encontrar ainda sub judice, por não haver o trânsito em julgado, ante o aguardo da admissibilidade do Recurso Extraordinário no Agravo em Recurso Especial, o MM. Juiz de piso determinou o prosseguimento do feito nas suas fases ulteriores, intimando a paciente para os termos do artigo 422 do CPP, momento em que a paciente requereu a suspensão do processo, por ausência de trânsito em julgado, mas concordou e requereu a produção da prova técnica requerida e indeferida anteriormente, como prova e diligência indispensável à defesa (cópias inclusas). Todavia, seguindo o parecer do Ministério Público atuante em primeiro grau, foram indeferidas ambas as pretensões da paciente (cópias inclusas), o que é no mínimo estranho” (fl. 5, e-doc. 1).



    Anota haver “constrangimento ilegal derivado da negativa do MM. Juízo de piso em suspender a designação do Plenário do Júri, reitere-se, designado para o próximo dia 7 de abril. Isso porque, reconhecido por esse Colendo Tribunal a necessidade e de trânsito em julgado da r. Decisão de pronúncia (HC n. 125.439, e HC n. 132.512)” (fl. 6, e-doc.1). 



    Assevera “o constrangimento ilegal que a paciente está sendo submetida na negativa de produção de uma prova técnica, imprescindível à defesa da paciente no Plenário do Júri, mormente por ter sido requerida na forma legal e como mencionado pelo próprio Juiz da causa e pelo Ministério Público atuante no processo” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Realça que “o único remédio processual cabível para afastar os constrangimentos a que vem sendo submetida a paciente é o presente pedido, para determinar a suspensão do processo até o trânsito em julgado da r. Decisão de pronúncia, ou, se mantida a designação de data para o Plenário do Júri no referido processo, seja determinada a realização da prova técnica/diligência requerida na forma do artigo 422 do CPP” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante o exposto, pleiteia o impetrante a esta Colenda Câmara, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a suspensão do processo crime nº 0013849-88.2016.8.26.0451, perante a Vara do Júri/Execuções do Foro e Comarca de Piracicaba, eliminando o constrangimento ilegal que está passando a paciente em ser submetida ao Júri sem a preclusão da pronúncia.



    Requer, ainda liminarmente e de forma sucessiva, no caso de não suspensão do referido processo, que seja determinada a produção da prova/diligência requerida pela paciente na fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, em referido processo crime” (fl. 7, e-doc.1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Embora o impetrante aponte como objeto da presente impetração alegado ato coator atribuído ao Ministro Sebastião Reis Júnior, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 137.825, do Superior Tribunal de Justiça, observa-se não ter sido proferido ato decisório naquele recurso ordinário e não haver indicação de ilegalidade contra provimento judicial específico.



    Verifica-se, portanto, que o impetrante pretende impugnar, per saltum, o acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo pelo qual denegado o Habeas Corpus n. 2191798-21.2020.8.26.0000. 



    11. A competência do Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do paciente ou da autoridade coatora (al. i do inc. I do art. 102 da Constituição da República).



    No rol constitucionalmente posto, não se inclui a atribuição deste Supremo Tribunal para processar e julgar, originariamente, habeas corpus no qual figure como autoridade coatora desembargador ou órgão de Tribunal de Justiça estadual ou distrital, pois os atos por eles proferidos estão sujeitos ao controle primeiro do Superior Tribunal de Justiça (al. c do inc. I do art. 105 da Constituição da República).



    A matéria não comporta discussão mínima, pois a norma de competência constitucional é expressa e, para os fins de julgamento válido, não possibilita extensão.



    12. Ressalte-se que, no Agravo em Recurso Especial n. 1.568.910/SP e nos sucessivos recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça, a defesa buscou desconstituir a decisão de pronúncia da paciente pela apontada prática do crime de homicídio simples. No presente habeas corpus, entretanto, pretende-se a revogação das decisões do juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP pelas quais indeferidos os pedidos de reprodução simulada dos fatos e da oitiva de perito em plenário e incluído o processo na pauta de julgamentos do órgão julgador. Esses temas não foram abordados pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da impossibilidade de atuação judicial quando a decisão impugnada no habeas corpus não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado na nova ação pela inegável supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. 



    1. Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    2. Habeas corpus indeferido” (HC n. 171.161, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O JULGAMENTO DE HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO DE CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do Supremo Tribunal Federal, descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõem seja a coação praticada por Tribunal Superior.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.764-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    13. Em 11.2.2022, por constatar a manifesta incompetência deste Supremo Tribunal na espécie, neguei seguimento ao Habeas Corpus n. 211.775/SP, ajuizado pelo impetrante em benefício da paciente. Naquela impetração contra o juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP, também se pretendia o deferimento das diligências negadas pelo juízo processante e a suspensão da Ação Penal n. 0013849-88.2016.8.26.0451 até o trânsito em julgado da sentença de pronúncia. 



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicada a análise da medida liminar (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Certifique-se, de imediato, o trânsito em julgado desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora